Tribunal: TJDFT
Processo: 0724359-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO DE CONTA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO. BOA-FÉ OBJETIVA E TRANSPARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por dano moral, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao restabelecimento do acesso da autora à conta do Instagram, respeitadas as regras da plataforma, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta da autora pelo provedor é legítimo; e (ii) estabelecer se é devida a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admite-se a prerrogativa da plataforma de bloquear ou desativar contas que infrinjam suas políticas, desde que a medida seja amparada em demonstração da conduta da parte, com justificativas claras, específicas e adequadamente.
4. Considera-se abusivo o bloqueio de conta em rede social quando fundado em alegação genérica de violação aos termos de uso, desacompanhada de demonstração concreta da conduta supostamente irregular.
5. Caracteriza-se o exercício abusivo de direito quando há restrição ao acesso do usuário sem observância dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil.
6. Mantém-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a ré deu causa ao ajuizamento da ação e restou vencida no mérito,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O bloqueio de conta em rede social somente é legítimo quando o provedor comprova, de forma clara e específica, a violação aos termos de uso pelo usuário.
2. A restrição imotivada ou genericamente justificada ao acesso de conta utilizada para fins profissionais configura exercício abusivo de direito.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 187, 421 e 422; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2o e 11; Lei no 12.965/2014, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1982202, Apelação no 0717777-45.2024.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 02.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1396927, Apelação no 0702512-93.2021.8.07.0005, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 02.02.2022, DJe 22.02.2022.